Tribunal: TJDFT
Processo: 0737681-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737681-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ROSIMERE CABRAL DA SILVA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo requerido, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por ROSIMERE CABRAL DA SILVA DE SOUSA. Em petição de ID 51325718, a parte autora, ora recorrida, alega suposto descumprimento da sentença, requerendo o seu cumprimento pelo banco apelante, bem como informa que teria solicitado junto ao banco o cancelamento das autorizações de desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente. Na ocasião, “requer a determinação do cumprimento da sentença já proferida, e do cumprimento das Leis apresentadas, e ao final, que sejam rejeitados todos os pedidos da parte ré que se insurgir contra os pedidos dessa petição inicial”. (ID 51325718 - Pág. 1.) Cabe registrar, no entanto, que o recurso de apelação interposto pelo banco réu, pendente de análise, implica na suspensão dos efeitos da sentença proferida na origem, porquanto dotado do duplo efeito, situação que obsta, por si só, a eficácia da decisão apelada ao devolver a matéria para reexame (art. 1.012, caput, do CPC). Assim, descabido a parte requerer o cumprimento da sentença, conforme pressupõe, notadamente quando não deferida pelo julgado recorrido a antecipação dos efeitos da tutela (art. 1.012, §1o, V, do CPC), sendo vedada pela legislação processual, inclusive, requerer a parte o cumprimento provisório depois de publicada a sentença (art. 1.012, §2o, do CPC). Outrossim, a requerente não logrou êxito quanto ao pedido de limitação dos descontos a serem procedidos na conta corrente, tendo a sentença julgado parcialmente procedentes os pedidos para “condenar a parte ré que limite os descontos realizados no contracheque”. (ID 48801309.) Dentro deste contexto, nada a prover quanto ao provimento ora requerido. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 15 de setembro de 2023 15:41:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador